Tribunal: TJDFT
Processo: 0750991-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AGENTE POLICIAL DISFARÇADO (ART. 33, § 1o, IV, LAD). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDUTORA DO ART. 33, § 4o, LAD. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PENA DE MULTA. PLEITO DE AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico, previsto no art. 33, §1o, IV, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) a existência de lastro probatório para a condenação; (ii) a incidência da menoridade relativa; (iii) a incidência da redutora do art. 33, §4o, da LAD; (iii) o afastamento da pena de multa; e (iv) a restituição de bem apreendido.
III. Razões de decidir
3. Não há como acolher a pretensão absolutória quando os elementos carreados aos autos (em especial a prova oral colhida em juízo), assim como as circunstâncias da apreensão (comercialização da droga via WhatsApp a agente policial disfarçado), demonstram de forma robusta que a droga encontrada com o réu se destinava à difusão ilícita.
4. Reconhecida em sentença a menoridade relativa do réu na data dos fatos, não há interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da mencionada atenuante.
5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a benesse. Sendo o réu reincidente, inclusive específico, não há como reconhecer o privilégio.
6. A imposição da pena pecuniária deriva do preceito secundário da norma penal, não podendo ser afastada por alegada hipossuficiência do acusado, a qual deve ser avaliada pelo juízo da execução penal.
7. Inviável a restituição de aparelho celular apreendido no contexto de tráfico de drogas, em especial por indivíduo que se utilizava do aparelho para comercializar entorpecentes em grupos de WhatsApp.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, §1o e §4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1965571, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, j. 06/02/2025; TJDFT: Acórdão 1736192, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, j. 27/7/2023; TJDFT: Acórdão 1978497, Rel. JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, j. 13/03/2025.